Tribunal: TJES
Processo: 0021001-73.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0021001-73.2019.8.08.0035

APTE :
ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

CRIME DE PORTE DE ARMA – AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES
-
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS –
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PRECEDENTES DO STJ -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.

Reconhecida a autoria e materialidade, conforme prova nos autos, corroboradas pela confissão do agente
;

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais requer fundamentação idônea a justificar o incremento na pena legal fixada pelo legislador ordinário.

3. Conforme tem fixado o seu entendimento, esta corte alinhada ao posicionamento do STJ, possibilitam ao órgão revisor, ainda que em sede de apelo manejado pela Defesa, impor o reforço de fundamentação desde que não alterada a pena final aplicada na sentença de primeiro grau.

4.
Recurso conhecido e
im
provido
mantendo-se a pena aplicada após o reforço de fundamentação devidamente autorizado
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021001-73.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0021001-73.2019.8.08.0035

APTE :
ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

CRIME DE PORTE DE ARMA – AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES
-
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS –
REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO PRECEDENTES DO STJ -
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
–
RECURSO CONHECIDO E

IM
PROVIDO.

1.

Reconhecida a autoria e materialidade, conforme prova nos autos, corroboradas pela confissão do agente
;

2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais requer fundamentação idônea a justificar o incremento na pena legal fixada pelo legislador ordinário.

3. Conforme tem fixado o seu entendimento, esta corte alinhada ao posicionamento do STJ, possibilitam ao órgão revisor, ainda que em sede de apelo manejado pela Defesa, impor o reforço de fundamentação desde que não alterada a pena final aplicada na sentença de primeiro grau.

4.
Recurso conhecido e
im
provido
mantendo-se a pena aplicada após o reforço de fundamentação devidamente autorizado
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
a
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES, 29/11/23

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0021001-73.2019.8.08.0035

APTE :
ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor ROGENIO ISIDRO DOS SANTOS ARAUJO, eis que irresignado com a sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou pelo crime do art. 16, §1º, da Lei 10.826/03, fixando a pena em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime semiaberto.

O apelante apresentou razões, conforme evento de número 4782430, onde pugna pela aplicação da pena no mínimo legal, eis que não houve a devida fundamentação dos vetores do art. 59 do CP; a culpabilidade, a personalidade, motivos e circunstâncias do crime foram valoradas de forma indevida, sem fundamentação idônea; pugna pela aplicação no mínimo legal.

Em contrarrazões recursais, a douta Presentante do Ministério Público de 1º grau pugna pelo desprovimento do recurso (evento de número 4867540), mantendo-se incólume a sentença guerreada, no que é acompanhado pela Procuradoria de Justiça conforme evento de número 4965581.

Eminentes pares, sendo o recurso restrito ao contexto da dosimetria, observo que se faz presente a autoria e materialidade inconteste pelas provas dos autos, mormente de posse do auto de apreensão da arma em questão, bem como pelo depoimento dos policiais que presenciaram os fatos, sem descuidar de que o recorrente confessou os fatos narrados na denúncia.

Passo, portanto, a análise dos vetores do artigo 59 do Código Penal e que foram considerados pelo magistrado como hábeis a majorar a pena mínima fixada pelo legislador ordinário para o crime de porte de arma com numeração raspada, trazendo ao contexto os verbetes assinalados na sentença, inclusive para verificar se procedem as alegações da defesa.

Primeiramente dou destaque ao que tem fixado esta corte e o STJ sobre o reforço de fundamentação:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONTESTADAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. 2. 3. 4. A jurisprudência do Colendo STJ, em recente julgado, autorizou o reforço argumentativo e a manutenção da pena-base, ressaltando não configurar agravamento da situação do réu, quando mantida a mesma pena final, como nesta hipótese. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido. Data: 21/Jun/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal Número: 0023314-07.2019.8.08.0035 Magistrado: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

Neste contexto, observo que a
culpabilidade
do recorrente é elevada a medida em que adquiriu uma arma com numeração raspada, sabidamente mais complexo o seu rastreamento.

Quanto a
personalidade do agente
, nos autos não há elementos hábeis a análise e ponderação negativa, assim entendo como neutra a circunstância do art. 59 do CP.

Quanto aos motivos do crime, a sentença fixou que a justificativa dada pelo autor, estar sendo ameaçado, em nada autorizava a aquisição de uma arma, municiada, com numeração raspada, motivação que entendo idônea a impor um prejuízo na análise do art. 59 do CP em desfavor do réu.

Deve ser empreendido o reforço de fundamentação, de igual forma, no vetor correspondente a
circunstâncias do delito
, já que o armamento estava carregado em carga máxima, ou seja, com doze munições hábeis ao uso imediato, merecendo desvalor pelo incremento do perigo abstrato derivado do crime de porte de arma, e, ainda que se encontrava em frente a uma casa de shows, onde ocorria um “baile funk”, já tendo ciência a autoridade policial das inúmeras ocorrências em eventos do tipo, assim esta circunstância deve ser valorada de forma mais significativa em desfavor do acusado.

Assim, entendo por manter irretocável o
quantum
fixado na sentença como pena base final em desfavor do acusado, já que a reincidência foi compensada com a confissão, conforme entendimento do STJ sobre o tema.

Não havendo outras circunstâncias legais a pena deve ser mantida pelos fundamentos ora expostos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
A ESTE
PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)